Tribunal: TJDFT
Processo: 0724192-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento individual de sentença coletiva. Ação rescisória pendente. Inexigibilidade da obrigação. Tema 864 do STF. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, além de indeferir pedido de suspensão do processo, rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença coletiva, por considerar corretos os critérios de cálculo mediante incidência da SELIC sobre o valor consolidado da dívida até o início da vigência da EC no 113/2021.
II. Questões em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) decidir se a pendência de ação rescisória constitui, por si, causa prejudicial externa ao cumprimento individual de sentença; e (ii) aferir se a pretendida incidência do tema 864, do excelso STF, ao litígio é possível, ante o óbice da coisa julgada.
III. Razões de decidir
3. A pendência de ação rescisória não suspende automaticamente o cumprimento da sentença, nos termos do art. 969 do CPC, salvo concessão de tutela provisória. Além disso, não tendo sido conhecida pelo excelso STF a ADI no 7.391/DF, descabe cogitar da suspensão do feito.
4. Inexistindo declaração de inconstitucionalidade do provimento jurisdicional exequendo, não há que se falar em incidência do Tema 864 do STF ao caso sub judice.
IV. Dispositivo
5. Recurso não provido.
__________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 969.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 8a Turma Cível, AI 0743054-66.2024.8.07.0000, Rel. Des. José Eustáquio de Castro Teixeira, j. 28/01/2025.